Tribunal: STF
Processo: RE 219943
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-14
Data de publicação: 2006-03-14

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Servidores públicos
 do Estado de São Paulo. Magistério. Extensão a inativos das
gratificações de função instituídas pelas Leis Complementares 670/91
 e 744/93. Jurisprudência assentada no sentido de que a redação
original do § 4º do artigo 40 da Constituição não assegura a
extensão a servidores inativos de vantagem condicionada ao exercício
 de determinada função. A verificação da natureza da vantagem
postulada e da existência ou não de direito dos recorrentes à
percepção da mesma demandaria reexame da legislação local incabível
no extraordinário (Súmula 280). Recurso a que se nega provimento